Tribunal: CARF
Processo: 10980.017751/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017751/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
LUCIA ROSALIA DE FATIMA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 15.590,88, já acrescido de juros de mora e multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017751/2007-15
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017751/2007-15

ofício, em razão da dedução indevida com instrução, no valor de R$ 835,00, da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 18.944,56, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 9.255,92, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no
valor R$ 7.976,51 (fls. 4/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-27.379, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 27/33):
Trata o presente processo de lançamento suplementar de imposto de renda da pessoa
física (código 2904) no valor R$ 7.976,51, com multa de ofício de 75% no valor de R$
5.982,38 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de rendimentos
correspondente ao exercício 2006, ano-calendário 2005 e, efetuado por meio da
Notificação de Lançamento N° 2006/6094500l0294002 de fls. 02/05, lavrada em
03/12/2007.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03, 03-verso
e 04 constatou:
1. Glosa do valor de RS 835,00 indevidamente deduzido à título de despesas com
instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução em
virtude da impossibilidade de deduzir aulas particulares;
2. Glosa do montante de RS 18.944,56 indevidamente deduzido à título de despesas
médicas, em virtude: da falta de comprovação do efetivo desembolso (Julia A O
Modesto, Rodney G Rodrigues, Erich A Litvinski, Clínica Cirúrgica S/C Ltda e
Losango Clínica Médica SS), da falta de documentos (Vanessa C Romanel, Angelita
B Oliveira, Odilon L S Filho e Estética Los Angeles), de tratar-se de despesas de
terceiros não dependente com M Rodrigues e, de tratar-se de despesas de 2004
(Clínica Santa Catarina); e
3. Omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva no montante
total de R$ 9.225,92, auferidos da fonte pagadora PASS - Associação de Assistência à
Saúde, CNPJ 04.506.828/0001-77 (valor de R$ 168,00) e, da fonte pagadora Prov. Bras.
da Congregação Filhas Car. S. Vicente Paulo, CNPJ 76.578.137/0001-90 (valor de RS
9.057,92).
Regularmente cientificada do lançamento em 13/12/2007 por meio de aviso de
recebimento (cópia do AR de fl. 18), a interessada ingressou em 20/12/2007 com a
impugnação de fl. 01.
Contesta a autuação referente à glosa de despesas médicas, anexando documentos
visando comprovar as despesas médicas glosadas (fls. 07/13).
Requer que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário objeto do litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 24/08/2010 (fls. 38), a contribuinte, em 22/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 39), trazendo cópia de recibos autenticados por servidor da RFB,
e extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica Federal, visando comprovar a ocorrência
do saque efetuado em 09/01/2006, no valor de R$ 15.000,00, ocasião em que ocorreu sua alta
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017751/2007-15

médica e serviu de pagamento das aludidas despesas cujos recibos e notas fiscais são datadas de
13/12/2005.
Requer, ao final, pela apropriação das referidas despesas médicas declaradas em
seu imposto de renda. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 18.944,56, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados em decorrência
da falta de previsão legal para sua dedução e de comprovação dos dispêndios realizados,
qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a
verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017751/2007-15

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo que a demonstração do saque
realizado em sua conta corrente junto à CEF, no valor de 15.000,00 (fls. 49), no dia 09/01/2006
(data da suposta alta médica), não se mostra, por si só, suficiente vinculá-lo ao pagamento
parcial das despesas realizadas em 13/12/2005 – e à mingua de justificada comprovação, me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 31/33), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Com efeito, a comprovação da prestação de serviços médicos, bem como dos
correspondentes desembolsos efetuados pelo contribuinte a esse título deve se dar de
forma inequívoca.
(...)
No entanto, assevera-se que para comprovação das despesas médicas realizadas não
basta apenas a apresentação de meras cópias de notas fiscais e de recibos. Tal
documentação deve vir acompanhada também de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, que comprovem a efetiva utilização dos serviços
prestados, bem como deve vir acompanhada de documentação que comprove o
efetivo pagamento (cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências bancárias,
extratos bancários), mormente quando se tratarem de valores totais expressivos,
como ocorre, por exemplo, no caso das cópias das notas fiscais no valor de R$
3.480,00 e no valor de R$ 7.900,00 bem assim, no caso das cópias dos recibos no
valor de R$ 2.370,00 e no valor de R$ 1.180,00. Ou ainda quando se tratar de recibo
sem a aposição do número do CPF e/ou com CRM do profissional ilegível, como ocorre
no caso da cópia do recibo de R$ 390,00.
(...)
Com efeito, no caso de impossibilidade de comprovação inequívoca do pagamento, o
conjunto comprobatório deve estar acompanhado de outros elementos tais como:
radiografias, prontuários, pedidos ou laudos de exames, prescrições de receitas. Simples
cópias de notas fiscais e recibos, com referência genérica a título de “serviços
hospitalares prestados” (cópia da nota fiscal no valor de R$ 3.480,00), a título de
“serviços médicos prestados” (cópia da nota fiscal no valor de R$ 7.900,00), e a
título de “consulta médica” (cópia do recibo no valor de R$ 330,00),
desacompanhadas dessa documentação, não têm o condão de provar a efetiva
realização dos serviços médicos.
O total da dedução é expressiva, portanto cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público, observando a defesa da correta
apuração do tributo, conforme se infere da interpretação do art. 73, § 1°, do RIR/1999.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017751/2007-15

A par disso a dedução das despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Nesse contexto, revela-se equivocado qualquer entendimento de que apenas a
apresentação de cópias 'simples de recibos são' suficientes e hábeis para a
comprovação de pagamentos e lisura de deduções pleiteadas. Esta não é a correta
interpretação do art. 80, do RIR/ 1999, que tem por base legal o inciso III do § 2°
do art. 8° da Lei 9.250, de 1995.
Ademais, não se consideram despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda, despesas efetuadas com profissional a título de
“instrumentação cirúrgica” como a apresentada pela impugnante no valor de R$
320,00.
(...)
Assim, por tudo que foi exposto, sem suficiente comprovação, não há como se admitir
a dedução das “despesas médicas” no valor de RS 18.944,56, informadas como havidas
no ano-calendário de 2005 e que foram glosadas no lançamento, pretensamente
justificadas pela interessada com as cópias das notas e dos recibos apresentados com a
impugnação.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 18.944,56, por falta de cumprimento de requisito mínimo
contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e §
1o, do RIR/99, que importaram no imposto suplementar impugnado no valor de R$ 5.209,75,
mais acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de
R$ 18.944,56, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital